Tribunal: TJDFT
Processo: 0719388-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro contra vítima menor de quatorze anos (art. 217-A, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
II - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
III - O longo período entre as declarações prestadas na Delegacia e aquelas colhidas em Juízo – seis anos – justifica divergências em aspectos acidentais do crime, que contudo não são suficientes para elidir a importância da narrativa da vítima quanto à essência dos fatos.
IV - Conforme entendimento consolidado do STJ no julgamento do REsp 1.480.881/PI, sob a égide dos recursos repetitivos, bem coo na Súmula 593, “para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.”
V - Eventual consentimento da vítima, inclusive configurando relacionamento amoroso, ou experiência sexual anterior, não afastam a ocorrência do crime, visto que a presunção de violência é absoluta, não havendo como afastá-la no caso concreto.
VI - Recurso conhecido e desprovido.